Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710651-14.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO CARLOS ARAUJO BORGES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO BORGES, contra sentença proferida na ação indenizatória, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, o autor alegou ser titular/beneficiário de conta individual do PASEP, administrada pelo réu, e se deparou com uma quantia irrisória ao sacar suas cotas, atribuindo tal fato à suposta má gestão, falha na prestação de serviços, ausência de aplicação de rendimentos e saques indevidos ou desfalques por parte do réu. Busca o ressarcimento de valores alegadamente desfalcados ou geridos incorretamente em sua conta PASEP. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (ID 71636173). A sentença reconheceu a prescrição da pretensão do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito (ID 71636199). Nesta sede, o apelante/autor pede a reforma da sentença, arguindo, principalmente, a não ocorrência da prescrição, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional seria a data de 8/1/2024, quando alega ter tido acesso integral aos extratos microfilmados de sua conta PASEP e tomado ciência dos desfalques (ID 71636410). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça (ID 71636208). Contrarrazões (ID 71636414). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Considerando a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 09:13:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador